Tribunal: TJBA
Processo: 8092597-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8092597-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JONES QUARESMA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL
SIMULTÂNEA
. FURTO DE CABOS ELÉTRICOS
NO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ESCALADA
. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

- Apelações criminais simultâneas contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do CP), à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de multa.

- Fato relevante. Segundo a denúncia, em 09/03/2023, por volta da 01h30min, o acusado subtraiu, mediante escalada, cerca de 50 metros de fios elétricos de estabelecimento comercial, sendo surpreendido por vigilante e preso em flagrante em posse da res furtiva e instrumentos do delito.

- As decisões anteriores. O juízo de 1º grau proferiu sentença condenatória por furto qualificado. A defesa apelou sustentando atipicidade por crime impossível ou princípio da insignificância, e, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora por ausência de laudo técnico. O Ministério Público, por sua vez, apelou requerendo a majoração da pena-base, com reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e afastamento da substituição da pena privativa de liberdade.

II. Questão em discussão

- Há três questões em discussão: a) saber se é aplicável o princípio da insignificância ou a tese do crime impossível à hipótese de furto consumado; b) saber se é cabível a manutenção da qualificadora da escalada na ausência de laudo pericial; c) saber se os maus antecedentes do réu e as circunstâncias do crime autorizam a exasperação da pena-base e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

- A tese do crime impossível foi afastada com base na teoria da
apprehensio
, firmada em jurisprudência vinculante do STF e STJ, segundo a qual o furto se consuma com a inversão da posse, ainda que por breve período.

- O princípio da insignificância também não se aplica, ante a presença de circunstâncias que revelam a reprovabilidade da conduta: subtração de cabos elétricos em volume relevante, durante a madrugada, em prejuízo a estabelecimento comercial, além da existência de maus antecedentes criminais.

- A qualificadora da escalada foi afastada por ausência de exame pericial do local do crime, conforme exige o art. 158 do CPP. A jurisprudência dominante do STJ considera imprescindível o laudo pericial direto quando há vestígios, não sendo suficiente a prova testemunhal.

- Quanto à dosimetria, acolho parcialmente o pleito ministerial para considerar como circunstância judicial desfavorável os maus antecedentes do réu, autorizando o aumento da pena-base. Por outro lado, a prática do crime no período noturno, isoladamente, não justifica a exasperação.

- Aplicou-se a atenuante da confissão espontânea. Inexistentes causas de aumento ou diminuição, a pena restou estabilizada em 1 ano, 1 mês e 14 dias de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, mantida a pena de 10 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese

- Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora da escalada prevista no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, salvo comprovada a impossibilidade de realização do exame. 2. O princípio da insignificância não se aplica quando a conduta revela reprovabilidade concreta, ainda que o valor do bem subtraído seja baixo. 3. A confissão, ainda que parcial, é suficiente para aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados
:

CP, arts. 59, 65, III, "d", 155, caput e § 4º, II; CPP, arts. 155, 158; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 123.108/MG, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª T., DJe 02.10.2014; STF, RE 102.490/SP, Plenário, j. 18.12.1986; STJ, REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª S., DJe 29.10.2015; STJ, AgRg no AREsp 2.061.101/MG, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes, 6ª T., DJe 05.08.2022; STJ, AgRg no REsp 1.644.770/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T., DJe 21.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombada sob o nº
8092597.28.2023
.8.05.000
1
,
oriundo da
6
ª. Vara Criminal de Salvador/BA, tendo como Apelante
s

JONES QUARESMA DE OLIVEIRA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AOS
APELOS
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, .